Tribunal: STF
Processo: RE 87524
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
- Policiais militares de São Paulo. Incorporação de gratificações. Alegação não comprovada de que sua remuneração passa a exceder a fixada para os correspondentes postos no Exército. Questão de fato, irrevisível na instância extraordinária. Recurso não conhecido.